Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, é condição de procedibilidade. Uma vez não localizado o bem, faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, do inciso IV, do Código de Processo Civil.